Tribunal: STF
Processo: Rcl 39317
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis – DAEP afirma haver a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 11442-78.2016.5.15.0124, inobservado o enunciado vinculante nº 37 da Súmula do Supremo.
    Conforme narra, o interessado, Sérgio Roberto Silva, servidor municipal, ajuizou contra si ação objetivando o pagamento de diferenças remuneratórias por entender que os abonos concedidos a servidores, em patamar fixo, por meio de determinadas leis locais, implicaram contrariedade ao princípio da isonomia e ao disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, concernente à revisão geral de vencimentos. Acolhido parcialmente o pedido em recurso ordinário, sobreveio recurso de revista, inadmitido. A óptica foi mantida em agravo de instrumento. Formalizado extraordinário, teve a sequência impedida. Diz do insucesso de subsequente agravo interno.
    Aponta inobservância ao verbete uma vez majorada, na via judicial, a partir do princípio da isonomia, remuneração de servidor público, sem respaldo em lei. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo trabalhista, inclusive de atos executórios. Pretende a cassação do pronunciamento atacado.
    2. A leitura do acórdão alusivo ao agravo no agravo de instrumento em recurso de revista revela o desprovimento ante a ocorrência de vício formal, considerada a ausência de indicação do trecho da decisão questionada a demonstrar o prequestionamento da matéria. Confiram a ementa, confeccionada pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI 13.015/2014. ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. PRESCRIÇÃO. ABONO. CONCESSÃO DE REAJUSTES SALARIAIS DIFERENCIADOS ESTABELECIDOS POR MEIO DE LEIS MUNICIPAIS PARA TODOS OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS-SP. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. A indicação do trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da matéria objeto do recurso é encargo da recorrente, exigência formal intransponível ao conhecimento do recurso de revista. Neste caso, o Tribunal Regional não analisou a admissibilidade do recurso à luz das novas normas legais. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
    (Processo nº 11442-78.2016.5.15.0124, Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, relatora ministra Maria Helena Mallmann, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 17 de agosto de 2018.)
    Conforme se verifica, não foi abordado o tema de fundo, relativo à pertinência das diferenças salariais pretendidas. Surge ausente identidade material entre a discussão versada no mencionado pronunciamento e o enunciado dito inobservado.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator